Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716183-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: PAULA CANHEDO AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO, interposta por BANCO INTER SA (autor), contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer (Processo no 0716183-98.2021.8.07.0001), extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 32476594). Em suas razões recursais (ID 28835131), o apelante narra ter firmado com a agravada a Cédula de Crédito Bancário n. 201902298, por meio da qual foi avençada garantia de alienação fiduciária de imóvel matriculado sob o n. 80837, junto ao 2a Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Alega que restou frustrada a tentativa de averbação da cédula no cartório competente, uma vez que lhe foi exigida a apresentação de cópias autenticadas de peças processuais relativas à separação da apelada. Assevera que, para atender à determinação judicial, solicitou ao Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília o acesso aos documentos; porém, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que o processo corre em segredo de justiça. Afirma que, embora contatada, a apelada não entregou ao apelante a documentação necessária para averbação do contrato. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a entrega da documentação necessária para averbação do contrato. Preparo regular (ID 32476603). Intimado a se manifestar sobre a falta de impugnação específica da decisão recorrida, o apelante apresentou a petição de ID 32740681, requerendo o recebimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, o apelante revolve os fundamentos sobre a necessidade de entrega da documentação necessária referente ao imóvel situado na 213 Norte - Bloco G - 3o pavimento - apartamento 301 - Brasília - DF dado em garantia da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. No entanto, a r. sentença extinguiu o feito em razão da perda superveniente do objeto, haja vista que o referido imóvel foi alienado a terceira pessoa. Destaque-se trecho do decisum: Ademais, a ausência de inscrição da garantia perante o cartório de imóveis deixou de conferir a ampla publicidade do ônus sobre o bem, de modo que não pode prejudicar terceiro adquirente de boa-fé. Nesse passo, a alienação do imóvel para terceira pessoa acarreta a perda do interesse de agir do autor em relação à entrega da documentação exigida pelo cartório para a inscrição da propriedade fiduciária em relação ao imóvel alienado. Caberá ao autor outros mecanismos judiciais para a satisfação da garantia contratual. Ressalte-se que a requerida ofereceu outro bem em substituição da garantia apresentada inicialmente. Antes o exposto, por ter o processo perdido seu objeto, extingo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. A r. sentença, dessa forma, não ingressou no mérito da ação, haja vista que, com a alienação do imóvel dado em garantia, houve a perda superveniente do objeto. Ocorre que o apelante, sem atentar para o fundamento da extinção do feito, reforça seus argumentos sobre a necessidade de expedição de ofício à respectiva vara de Família, para que entregue os documentos por ele indicados. Frise-se que não foi apresentada nenhuma tese referente à perda superveniente do objeto. Desse modo, considerando que o apelante maneja argumento e formula pedido sobre questão que não possui relação com a sentença vergastada, é forçoso reconhecer a inexistência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator